Tribunal: TJMT
Processo: 1057418-69.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057418-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE MORAES LIMA - CPF: 039.213.231-18 (APELADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SÚMULA 410 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou execução de multa diária no valor de R$ 31.365,50, decorrente do descumprimento de ordem judicial para baixa de gravame veicular após purgação da mora em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da multa cominatória depende de intimação pessoal específica do devedor, conforme Súmula 410 do
STJ; (
ii
) analisar se o recurso possui caráter protelatório ensejando aplicação de sanções processuais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que, após a Lei 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento da Súmula 410 do STJ, sendo desnecessária a intimação pessoal quando demonstrada ciência inequívoca da obrigação.

4. O comparecimento espontâneo mediante interposição de agravo de instrumento específico contra a decisão que fixou a multa demonstra plena ciência da executada quanto à obrigação e suas consequências, mitigando a exigência da Súmula 410 do STJ.

5. A executada, instituição financeira de grande porte, teve múltiplas oportunidades para cumprir a determinação judicial, permanecendo inerte por 28 dias em manifesto desrespeito às ordens judiciais.

6. A multa cominatória não pode ser reduzida quando o valor elevado decorre da resistência injustificada e prolongada do devedor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem perder sua função coercitiva.

7. O recurso caracteriza litigância de má-fé ao reiterar tese já rejeitada pelo próprio Tribunal em agravo de instrumento, configurando abuso do direito de recorrer e conduta protelatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por recurso protelatório. Honorários advocatícios recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do devedor mediante recurso específico supre a ausência de intimação pessoal, configurando ciência inequívoca da obrigação judicial e mitigando a aplicação da Súmula 410 do STJ. 2. A multa cominatória não pode ser reduzida quando decorre da resistência injustificada do devedor em cumprir ordem judicial. 3. Configura recurso protelatório a reiteração de tese já rejeitada pelo Tribunal, ensejando aplicação de sanções processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11; 246, §1º; 1.021, §4º; Lei 11.419/2006,
arts
. 5º, §3º e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 410 STJ; TJ-MT AI 1004843-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJ-MT Apelação 1016174-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo; TJDF Acórdão 1293588, Rel. Des. Hector Valverde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida
pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
nos autos de cumprimento de sentença
em ação de busca e apreensão
n.º 1057418-69.2020.8.11.0041,
ajuizada em face de
JOÃO HENRIQUE MORAES LIMA
.
A sentença
REJEITOU

a
impugnação apresentada pela executada e
DETERMINOU
o prosseguimento d
o cumprimento de sentença, bem como,
determinou
a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em favor da parte exequente JOÃO HENRIQUE MORAES LIMA,
a
ser transferido para a conta bancária indicada pelo patrono do exequente
conforme

Id.
191783386
.

Ademais,
CONDENO
U
a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O processo teve origem em ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante em face de
João H
.
Moraes Lima
, na qual foi deferida liminar de apreensão do veículo GM Chevrolet Onix, placa GIN3717. O devedor
purgou a mora
mediante depósito de R$ 19.496,29
(
id.
306609850)
, obtendo a restituição do bem e a improcedência da ação
(
id.
306609879)
.

Transitada em julgado a sentença, o devedor requereu cumprimento da determinação de baixa do gravame do veículo
(
id.
306609883).
Intimada, a instituição financeira permaneceu inerte, levando o juízo a aplicar multa diária de
R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa
, pelo descumprimento reiterado
(
id. 306609892
)
.

A executada interpôs
Agravo de Instrumento nº 1019667-40.2021.8.11.0000
contra a decisão que fixou a multa,
o qual foi desprovido
pelo T
JMT

(
id.
306609948)
, mantendo-se íntegra a penalidade aplicada
,
por somente

em 24/11/2021 a apelante procede
r
à baixa do gravame
(
id.
306609912)
, após 28 dias de descumprimento da ordem judicial, incidi
ndo
a multa diária.

Em cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo atualizado no valor de
R$ 31.365,50

(
id.
306609933)
. A executada garantiu o juízo mediante depósito
(
id.
306609944)
,

impugna
ndo a execução
alegando excesso e ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ
(
id.
306609942)
.

Inconformado com
a

rejei
ção d
a impugnação,
o Banco
interpôs recurso de apelação,
pleiteando
em suas razões, a
antecipação de tutela recursal,
a
duzin
do
abuso de direito
,
ressaltando proposito protelatório do exequente (art. 300 CPC)
, bem como, necessidade de celeridade processual
, reafirmando novamente aplicação da
Súmula 410 do STJ
e outros pre
cedentes específicos (
AgInt
no
AREsp
1289188/DF;
AgInt
no REsp 1756046/PR;
EREsp
1360577/MG;
EREsp
1371209/SP).

A
duz ser
nul
a a

e
xecução por ausência de exigibilidade
, ressalvando considerações sobre Astreintes, pugnando pela redução de Valor.
Prequestiona
temas para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

As contrarrazões foram apresentadas
(id. 306609957)
, aduzindo o apelado, mitigação da
Súmula 410
por ciência inequívoca,
com
comparecimento espontâneo via recurso específico. Ressalta conduta protelatória e má-fé processual

face o
desacato continuado à ordem judicial, pugnado pelo não conhecimento do rec
urso de forma Monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na aplicabilidade da
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

A apelante sustenta que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de baixar o gravame, sendo a multa inexigível por ausência deste requisito essencial. Argumenta que a mera intimação via advogado não supre a necessidade legal, invocando precedentes do STJ que reafirmam a vigência da súmula.

O apelado, por sua vez, defende que a ciência inequívoca da executada restou comprovada pela interposição de recurso específico contra a própria decisão que fixou a multa, caracterizando comparecimento espontâneo que dispensaria a intimação pessoal. Sustenta ainda o caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

A
Súmula 410 do S
TJ
estabelece a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Tal exigência
decorre
da gravidade das consequências que podem advir do descumprimento, incluindo eventual
responsabilização criminal por desobediência
.

Contudo,
a jurisprudência tem mitigado a aplicação literal desta súmula em situações específicas,
notadamente quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação e de suas consequências.

Neste sentido, o
Tribunal de Justi
ç
a do Distrito Federal
e Territórios já decidiu que
"o comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça"

(Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020.) -

inclusive
referenciado no
caso concreto
no
id. 306609949
.

A propósito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou a questão, vejamos ementa transcrita
,
in
verbis
:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004843-42.2022.8.11. 0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 410/STJ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ, porquanto desnecessária a intimação pessoal da parte a cobrança da multa por descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MT 10048434220228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

No caso concreto, tal ciência resta ainda mais evidente pela interposição de recurso específico contra a própria decisão que fixou a penalidade, caracterizando comparecimento espontâneo que
torna despicienda qualquer formalidade adicional.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES
) .
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. SÚMULA 410 DO STJ. MITIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA
DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco S.A., alegando nulidade da execução da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, excesso de execução em razão da incidência de juros sobre a astreinte e, subsidiariamente, a redução da penalidade. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 233,32. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da multa cominatória depende de intimação pessoal específica do devedor; (
ii
) analisar a possibilidade de redução do valor das astreintes diante da alegação de desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre a ausência de intimação formal, assegurando ciência inequívoca da obrigação imposta, de modo que deve ser mitigada a aplicação da Súmula 410 do STJ. 4. O banco apresentou contestação e interpôs recurso atacando especificamente a multa arbitrada, o que demonstra plena ciência da decisão judicial, afastando a alegada nulidade. 5. A multa cominatória constitui meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e não pode ser reduzida quando seu valor resulta exclusivamente da resistência injustificada e prolongada do devedor em cumprir ordem judicial. 6. O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 15 .000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico do devedor e a natureza alimentar do benefício atingido, não configurando excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Deixo de majorar os Honorários advocatícios, pois não arbitrados no juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação pessoal, configurando ciência inequívoca da obrigação judicial, mitigando a aplicação da Súmula 410 do STJ. 2. A multa cominatória não pode ser reduzida quando o valor elevado decorre da resistência injustificada do devedor em cumprir ordem judicial. 3. O quantum das astreintes deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor diário, ao limite fixado e às condições do caso concreto, sem perder sua função coercitiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10161742920218110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Ademais, n
o caso em análise, a ciência inequívoca da executada quanto à obrigação de baixar o gravame e às consequências de seu descumprimento
resta amplamente demonstrada pelos seguintes elementos processuais:

a)
A executada teve plena ciência da decisão que determinou a baixa do gravame e fixou multa diária, tanto que interpôs
Agravo de Instrumento nº 1019667-40.2021.8.11.0000
especificamente contra esta decisão
(
id.
306609901)
.
Este comparecimento espontâneo, mediante recurso direcionado à própria penalidade, evidencia conhecimento detalhado não apenas da obrigação, mas também da sanção por eventual descumprimento.

b)
O recurso foi processado e julgado pelo
e.

T
JMT
,
mante
ndo
integralmente a decisão agravada, confirmando a validade e exigibilidade da multa diária

(a
executada participou ativamente desta fase recursal, demonstrando pleno domínio sobre os termos da controvérsia
)
.

Ademais, tratando-se de instituição financeira de grande porte, com vasto corpo jurídico e representação qualificada nos autos,
presume-se o conhecimento técnico necessário para compreender as implicações das decisões judiciais e o dever de cumprimento tempestivo.

Outrossim, a

Lei 11.419/2006
, que disciplina a informatização do processo judicial, estabelece em seus artigos 5º, §3º, e 9º, §1º, que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.”

O
Código de Processo Civil,
em seu
art
.
246, §1º
, determina que empresas p
ú
blicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte,
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos para recebimento de citações e intimações
.

Sendo a executada instituição financeira de grande porte,
estava obrigada a manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos
, sendo válida e eficaz sua intimação por meio eletrônico,
considerada pessoal para todos os efeitos legais
.

Compulsando os autos,
o conjunto probatório revela
conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé
. A executada
teve múltiplas oportunidades para cumprir a determinação judicial: inicialmente na própria sentença
e
posteriormente na decisão de cumprimento
da sentença
, e ainda durante o processamento de seu agravo de instrumento.

No entanto
, s
omente após 28 dias de descumprimento deliberado, quando a multa já havia atingido valor considerável, a executada procedeu à baixa do gravame
(
id.
306609912)
.
Dessa forma, t
al comportamento
configura manifesto desrespeito às
determinações judiciais e tentativa de protelar o cumprimento de obrigação líquida e certa
.

O presente recurso,
ao insistir em tese já afastada pelo próprio Tribunal em sede de agravo de instrumento, caracteriza litigância de má-fé e abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de sanção pecuniária.

O cálculo apresentado pelo exequente demonstra que a multa diária de R$ 1.000,00 incidiu por 28 dias, totalizando R$ 28.000,00, valor este limitado ao montante atualizado da causa (R$ 31.365,50), conforme determinado na decisão originária
, portanto,
n
ão há excesso de execução, estando os valores em conformidade com os parâmetros judicialmente fixados.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a multa cominatória não pode ser reduzida quando o valor elevado decorre da resistência injustificada do devedor em cumprir ordem judicial
, especialmente quando a instituição financeira apresentou contestação e interpôs recurso atacando especificamente a multa arbitrada,
o que demonstra plena ciência da decisão judicial
.

O
quantum
das astreintes
observa

a razoabilidade e proporcionalidade
em relação ao valor diário, ao limite fixado e às condições do caso concreto, sem perder sua
‘
função coercitiva'
, considerando o porte econômico da executada e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a reiteração de tese já rejeitada por este Tribunal,
FIXO MULTA
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
, a ser revertida em favor do apelado, caso haja interposição de novos recursos especial ou extraordinário com idêntico fundamento.

CONDENO
a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

Ao arremate, c
onsidera-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida na presente decisão
, inclusive quanto à interpretação dos
arts
. 42 e 51 do CDC
,
arts
. 104 e 186 do Código Civil
, e demais dispositivos pertinentes, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18.205/SP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026